Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DISTRITAL 3.361/2004. SISTEMA DE COTAS. EGRESSO DE ESCOLA PARTICULAR. BOLSISTA INTEGRAL. CRITÉRIO OBJETIVO DA ESCOLA PÚBLICA. ENSINO PRESUMIVELMENTE INFERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Lei Distrital 3.361/2004, a política de cotas para acesso às universidades e faculdades públicas do Distrito Federal é restrita aos alunos que comprovarem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal.
2. Trata-se de critério objetivo, proporcional e razoável que busca compensar os alunos egressos das escolas públicas que, presumivelmente, encontram-se em situação de desvantagem competitiva em relação aos alunos provenientes das escolas particulares, em razão da frequentemente constatável inferior qualidade de ensino observada nas escolas públicas.
3. Assim, para fazer jus ao benefício, é irrelevante se o aluno, advindo de escola particular, foi bolsista integral durante todo o período em que lá cursou o ensino fundamental e médio, pois adota-se o critério da escola pública, e não da escola gratuita.
4. Apelação conhecida e não provida.